Tribunal: STJ
Processo: 1020624-34.2022.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029225 - SP (2025
/0320268-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: KEVYN JHONIS CAVALCANTE DE SANTANA
AGRAVANTE
: CAIO HENRIQUE GOMES VIEIRA
AGRAVANTE
: MARCELO BARROS DE BRITO
AGRAVANTE
: LEONARDO ALEXANDRE CORREIA
ADVOGADA
: ALINE FERREIRA DA SILVA - SP425987
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
NÃO COMBATIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na espécie, os insurgentes deixaram de infirmar a aplicação da s
Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 283 do STF.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
12 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52259363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 015a790f-ebb7-4a83-b9de-82bfb35dc543

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52259363 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:04
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 015a790f-ebb7-4a83-b9de-82bfb35dc543

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029225 - SP (2025
/0320268-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: KEVYN JHONIS CAVALCANTE DE SANTANA
AGRAVANTE
: CAIO HENRIQUE GOMES VIEIRA
AGRAVANTE
: MARCELO BARROS DE BRITO
AGRAVANTE
: LEONARDO ALEXANDRE CORREIA
ADVOGADA
: ALINE FERREIRA DA SILVA - SP425987
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO
NÃO COMBATIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na espécie, os insurgentes deixaram de infirmar a aplicação da s
Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 283 do STF.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
KEVYN JHONIS CAVALCANTE DE SANTANA e OUTROS
agravam de decisão de fls. 3.945-3.946, na qual a Presidência desta Corte Superior
não conheceu do agravo em recurso especial ante a ausência de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão recorrida.
Nas razões de pedir, os insurgentes afirmam que rebateram os
fundamentos da decisão atacada. Requerem, dessa forma, a reconsideração ou a
submissão do feito ao órgão colegiado.
Documento eletrônico VDA52259512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:26
Código de Controle do Documento: 09d92d99-d8f5-49c3-91f1-d4d189cb3850

O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento do regimental
para o desprovimento do agravo (fls. 3.973-3.976).
VOTO
O agravo em recurso especial tem como objetivo atacar os óbices
apontados pelo Tribunal
ao negar seguimento ao recurso especial.
a quo
Na hipótese, a Corte de origem inadmitiu a impugnação especial com base
na ausência de prequestionamento, nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ e na Súmula n. 283
do STF.
Na peça de fls. 3.853-3.861, os agravantes deixaram de combater
especificamente a aplicação das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e 283 do STF. Eles não
demonstraram, com singularidade, por que os óbices não se aplicariam ao caso em
análise. Com efeito, são insuficientes as assertivas genéricas em sentido contrário às
afirmações da decisão agravada.
Ilustrativamente:
[...]
1. Os recursos devem impugnar especificamente os fundamentos da
decisão cuja reforma é pretendida, não sendo suficientes alegações
genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito da
controvérsia.
2. Incide a Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação
efetiva, individualizada, específica e fundamentada de todos os
fundamentos da decisão que inadmite recurso especial.
3. Para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a
mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte
apresentar argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o
STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre a questão
suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa.
4. De modo a impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, deve-
se demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são
inaplicáveis
ao
caso
ou
deve
colacionar
precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos indicados na decisão para
comprovar que outro é o entendimento jurisprudencial do STJ.
5. Agravo regimental não conhecido.
Documento eletrônico VDA52259512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:26
Código de Controle do Documento: 09d92d99-d8f5-49c3-91f1-d4d189cb3850

(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 1.951.585/PR
João Otávio de
, 5a T., DJe
Noronha
10/6/2022)

[...]
1. A ausência de efetiva impugnação aos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial, ônus da parte recorrente, obsta o
conhecimento do agravo, nos termos dos arts. 932, III, do CPC; 253,
parágrafo único, I, do RISTJ; e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável
por analogia.
2. É entendimento desta Corte Superior que, "inadmitido o recurso
especial com base na Súm. 7 do STJ, não basta a simples assertiva
genérica de que se cuida de revaloração da prova, ainda que feita
breve menção à tese sustentada. O cotejo com as premissas fáticas
de que partiu o aresto faz-se imprescindível" (AgInt no
Segunda Turma, rel. Min. Og Fernandes,
AREsp n. 600.416/MG,
DJe
.
18/11/2016)
3. Ademais, fica superada a alegação de inépcia da exordial
acusatória com o advento da sentença condenatória, tendo em vista
a cognição exauriente que se é feita nesta.
4. Agravo regimental improvido.
(
, Rel. Ministro
AgRg no AREsp n. 2.233.529/MG
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), 6a T., DJe 22/3/2024)

Nessa perspectiva: "A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de
que, para afastar a incidência daSúmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica
dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja
(
, Rel.
específica e suficientemente demonstrada" AgInt no AREsp n. 867.735/SE
Ministro
, 2a T., DJe
grifei).
Humberto Martins
10/8/2016,
Por esses motivos, não merece reforma a decisão proferida, haja vista a
incidência, na espécie, da Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA52259512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:26
Código de Controle do Documento: 09d92d99-d8f5-49c3-91f1-d4d189cb3850

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0320268-1
AREsp 3.029.225 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10070738420228260050 10157102420228260050 10190925920218260050
10206243420228260050 10212461620228260050 10264499020218260050
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KEVYN JHONIS CAVALCANTE DE SANTANA
AGRAVANTE
: CAIO HENRIQUE GOMES VIEIRA
AGRAVANTE
: MARCELO BARROS DE BRITO
AGRAVANTE
: LEONARDO ALEXANDRE CORREIA
ADVOGADA
: ALINE FERREIRA DA SILVA - SP425987
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KEVYN JHONIS CAVALCANTE DE SANTANA
AGRAVANTE
: CAIO HENRIQUE GOMES VIEIRA
AGRAVANTE
: MARCELO BARROS DE BRITO
AGRAVANTE
: LEONARDO ALEXANDRE CORREIA
ADVOGADA
: ALINE FERREIRA DA SILVA - SP425987
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260549542641407:01@
2025/0320268-1 - AREsp 3029225 Petição : 2025/0097511-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:09:06
Código de Controle do Documento: 317684E8-2B94-44C5-8DD5-32B551EE59AB